Tribunal: STF
Processo: RE 1528397
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL. VINCULAÇÃO AO REGIME NÃO CUMULATIVO. VALIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS À DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. CARÁTER PRECÁRIO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA A ATRAIR A PROTEÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.